Tribunal: STF
Processo: ARE 1507801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PENSIONISTA. ENTE ESTATAL QUE DEIXOU DE APLICAR OS PADRÕES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 463/2012. MANIFESTA ILEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA LEI PARA OS SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA PROVIDA.



    1. A Lei Complementar Estadual nº 463/12, instituidora da remuneração dos integrantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, prevê expressamente a extensão dos efeitos dos novos padrões remuneratórios para os inativos e pensionistas da Polícia Militar, conforme redação de seu art. 13.



    2. Até a decisão do Plenário do STF acerca da modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADI nº 4.357 e 4.425, devem ser aplicados os índices de juros e correção monetária fixados pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009.



    3. Apelação Cível conhecida e provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§1º, 8º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente